Tribunal: STF
Processo: MS 37388
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Márcio Reinaldo Miranda Braga em face de ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na Reclamação Disciplinar n. 0002933-09.2019.2.00.0000, cuja ementa transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. POSSÍVEIS INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR MAGISTRADOS. MANOBRAS DESTINADAS A BENEFICIAR PARTES. POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSÍVEL NEGOCIAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA FAVORECIMENTO DE OUTREM. ATUAÇÃO IRREGULAR NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS. ESQUEMA DE DIRECIONAMENTO DE JULGAMENTOS. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. USO DAS PRERROGATIVAS DO CARGO, DO PRESTÍGIO E DA POSIÇÃO DE ASCENSÃO FUNCIONAL PARA AVOCAR PROCESSOS, DESIGNAR JUÍZES PARA ATUAÇÃO EM ÓRGÃOS DE CONCILIAÇÃO E EM COMARCAS ESTRATÉGICAS EM PROVEITO DE UMA PARTE E EM DETRIMENTO DA OUTRA. POSSÍVEL BENEFÍCIO DE PESSOAS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL OU DE OUTREM. INDÍCIOS DE CLARA VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA, QUE REVELA PRÁTICAS JÁ VERIFICADAS EM OUTROS CASOS APURADOS NO ÂMBITO DO CNJ. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS REGIMENTAIS E PROCESSUAIS PERTINENTES. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA MAGISTRATURA. INDEPENDÊNCIA. IMPARCIALIDADE. TRANSPARÊNCIA. PRUDÊNCIA. INTEGRIDADE. DIGNIDADE, HONRA E DECORO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DOS MAGISTRADOS PELO PRAZO QUE PERDURAR O TRÂMITE PROCESSUAL. 
    1. Conduta de magistrados de primeiro grau do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, enquanto juiz designado para exercer suas atividades perante a Comarca de Formosa do Rio Preto, atuou em manifesta negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ao não cumprir com exatidão as disposições legais e atos de ofício, além de praticar atos atentatórios e contrários à boa ordem processual, consistente em atuação parcial em ação possessória que envolve vasta área de produção agrícola, praticando manobras destinadas a beneficiar partes, baixando portarias a fim de favorecer organização criminosa e agindo em desacordo com o que dispõe o diploma processual em relação à arguições de suspeição, em prejuízo ao trâmite regular do processo, com indícios de que a atuação visava beneficiar exclusivamente terceiros que lhe pagariam grandes quantias de dinheiro em troca de judicatura parcial, consistindo tais condutas em possíveis ilícitos não só administrativos, mas também com repercussão penal, justificando a instauração de PAD. 
    2. Conduta de Magistrado que, como Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos Possessórios da Região Oeste do Estado da Bahia, função para qual teria sido designado a fim de conferir aparência de legalidade ao chancelar o acordos idealizados por terceiros garantindo o recebimento de lucros altíssimos por organização criminosa, teria agido no exercício da judicatura, de maneira conjunta e sincronizada com os demais acusados para a consecução do plano articulado pelo grupo no que tange às glebas de terra situadas no oeste do Estado da Bahia. 
    3. Condutas praticadas por desembargadores que teriam agido no exercício da judicatura com suporte de operador, a quem cabia negociar as vendas de suas decisões, de maneira conjunta e sincronizada com os demais acusados a fim de atingir o fim ilícito de ocultar e obter vantagens indevidas oriundas dos acordos e crimes praticados pelo grupo no que tange às glebas de terra situadas no oeste do Estado da Bahia. 
    4. Condutas supostamente praticadas por desembargadores que, no uso das prerrogativas do cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, teriam criado Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos apenas para facilitar as atividades ilícitas de organização criminosa e designado estrategicamente juízes para atuarem na Comarca de Formosa do Rio Preto, a fim de conduzir feitos específicos, de forma parcial a fim de favorecer outrem em detrimento de terceiros e, com isso, enriquecer ilicitamente.
    5. Atuação de desembargadores que baixaram a Portaria nº 105/2015 que cancelou as matrículas dos imóveis de nos. 726 e 727 e seus respectivos desmembramentos, oriundas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, e determinou a regularização do imóvel de matrícula 1037, assentada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto (BA), para, em tese, favorecer grupo criminoso, em detrimento da ética, da imparcialidade, do direito e da legalidade das ações que devem pautar a conduta do magistrado.
    6. As condutas narradas revelam fortes indícios de cometimento de infrações disciplinares praticadas por juízes de primeiro grau, condutas estas que configuram afronta reiterada ao disposto nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 17, 19, 24, 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional; e no artigo 35, I e VIII, da LOMAN, consistentes na violação do dever de cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições e os atos de ofício, bem como manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, atuando de forma incompatível com a dignidade do cargo e ainda pela não observância das regras de independência funcional de magistrados, imparcialidade, transparência, prudência e cautela, procedendo de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. 
    7. Indícios de condutas praticadas pelos magistrados de segundo grau, ora investigados, que configuram reiteradas e evidentes afrontas à Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN e ao Código de Ética da Magistratura Nacional – CEMN, encontrando-se inseridas entre aquelas dispostas nos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 17, 19, 24, 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional; e o art. 35, I e VIII, da LOMAN, consistentes na violação do dever de cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições e os atos de ofício, bem como manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, atuando de forma incompatível com a dignidade do cargo e ainda pela não observância das regras de independência funcional de magistrados, imparcialidade, transparência, prudência e cautela procedendo de modo incompatível e atentatório à dignidade, à honra e ao decoro de suas funções. 
    8. Instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor de magistrados de primeiro e segundo graus, todos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com afastamento cautelar de todos, nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução CNJ n. 135/2011, como garantia da regular instrução processual.”
    Consoante se vê, no ato apontado como coator, o CNJ julgou procedente a Reclamação Disciplinar e determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de vários magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, dentre os quais o Juiz de Direito ora Impetrante, que imputa nulidade ao ato.
    Para tanto, argumenta que o Corregedor Nacional de Justiça incorreu em contradição – e o Colegiado do CNJ – ao concluir que o impetrante “integrava um sistema de lavagem de recursos ilicitamente obtidos com venda de decisões judiciais”, uma vez que dos 15 denunciados na Ação Penal 940, no STJ, Márcio Reinaldo Miranda Braga teria sido o único contra quem o Ministério Público Federal não imputara a prática do crime de lavagem de dinheiro (eDOC 1, fl. 4, e 11 e ss.). 
    Sustenta que o ato coator não se desincumbiu do ônus de fundamentação idônea acerca de medida tão gravosa como a que fora adotada (art. 93, X, CF/88 e art. 15, caput, Resolução n. 135/2011 – CNJ). Ao contrário, o afastamento teria sido adotado unicamente com referência a argumentos abstratos e genéricos a respeito de procedimento que investiga a suposta associação entre magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA), advogados e pecuaristas (que alegadamente operariam em organização criminosa) voltada a negociar decisões judiciais, no contexto de litígios de grandes propriedades rurais situadas na região oeste da Bahia (eDOC 1, fls. 7-9).
    Aduz ausência de gravidade concreta, acreditando que a “ligação do impetrante com os fatos em apuração decorre exclusivamente de sua atuação como Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Conflitos Possessórios da Região Oeste, cargo que não mais ocupa desde 22/03/2019 (ou seja, antes mesmo da deflagração da primeira fase da Operação Faroeste).” (eDOC 1, fl. 14). Desde tal marco, o magistrado está lotado na 24ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Salvador/BA.
    Em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos do ato coator, na parte que determinou o afastamento do Impetrante do exercício da magistratura. No mérito, pede que seja cassado o acórdão do CNJ, na extensão indicada pela liminar.
    A Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no feito.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista parecer exarado no MS 37.614, de minha relatoria (arts. 50 e 52 do RISTF).
    É o relatório. 
    Defiro o ingresso da AGU no feito, por se tratar de representante processual da União.
    Passo ao exame do tema de fundo.
    De início, anoto que há entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade de rediscutir em sede mandamental os fatos e provas que motivaram a providência disciplinar adotada pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADA DA JUSTIÇA DO PARÁ. ALEGADA ATUAÇÃO IRREGULAR EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO CAUTELAR DA IMPETRANTE DAS FUNÇÕES JUDICANTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR FATOS E PROVAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. ANÁLISE RESTRITA À ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO (INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INDEPENDÊNCIA, IMPARCIALIDADE E PRUDÊNCIA) COM A MEDIDA ADOTADA: AUSÊNCIA DE EXCESSO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.” (MS 33.081, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01.03.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ 135/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGULAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instauração do processo administrativo disciplinar e o afastamento do cargo de magistrado encontram respaldo no art. 15, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ 135/2001. 2. A conclusão do Conselho Nacional de Justiça adveio do exame do contexto fático-probatório dos autos, cuja análise é vedada em mandado de segurança, mercê de a via eleita não comportar dilação probatória. 3. O ato de afastamento do cargo de magistrado e a prorrogação do prazo de conclusão do PAD observaram o disposto nos arts. 14, § 9º, e 15, § 1º, da Resolução CNJ 135/2011. 4. In casu, o afastamento preventivo do impetrante do cargo de magistrado e a prorrogação do prazo para a finalização do PAD decorreram, respectivamente, da evidencia que o retorno do magistrado às funções judicantes poderia prejudicar a colheita de provas nos autos do processo administrativo e da recalcitrância do impetrante em receber a citação inicial. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    (MS 33.509 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.11.2016)
    Assim, a análise deste Tribunal circunscreve-se à verificação dos pressupostos previstos na Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, em especial o art. 15, caput, cuja redação é a seguinte:
    Art. 15. O Tribunal, observada a maioria absoluta de seus membros ou do Órgão Especial, na oportunidade em que determinar a instauração do processo administrativo disciplinar, decidirá fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral. 
    No caso em tela, colho do ato coator a seguinte fundamentação para o afastamento do magistrado:
    3.6. Juiz Márcio Reinaldo Miranda Braga
    (...)
    “Não obstante a detalhada denúncia a respeito da suposta atuação do grupo formalizada pelo Ministério Público Federal, da qual se transcreveram excertos na decisão de ID 4036353, cumpre individualizar a conduta imputada ao magistrado, bem como o fez o Ministro Og Fernandes ao receber a peça acusatória nos autos da Ação Penal n. 940/DF. 
    O juiz, em síntese, teria agido no exercício da judicatura, de maneira conjunta e sincronizada com os demais acusados, especialmente com os Desembargadores Maria do Socorro Barreto Santiago e José Olegário Monção Caldas e Juízes Sérgio Humberto de Quadros Sampaio e Marivalda Almeida Moutinho, para a consecução do plano articulado pelo grupo no que tange às glebas de terra situadas no oeste do Estado da Bahia. 
    Assim, o reclamado teria utilizado a sua posição como Coordenador do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, função para a qual teria sido designado, a fim de conferir aparência de legalidade ao chancelar o acordo idealizado por Adailton Maturino, garantindo o recebimento de lucros altíssimos pelo grupo. 
    (...)
    Além disso, a respeito da atuação do magistrado frente ao Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos Possessórios da Região Oeste, restou registrado que participou de aproximadamente 86 (oitenta e seis) acordos individuais, todos relacionados à Ação Possessória n. 0000157-61.1990.8.05.0081, sendo que apenas um acordo teria sido celebrado a respeito de outro litígio. 
    Ou seja, desde a instalação do Centro Judiciário, foram entabulados apenas acordos realizados nos autos da ação possessória de interesse da organização, informação que corrobora os demais indícios de práticas de ilícitos funcionais e penais por parte dos reclamados, além de respaldar a tese ministerial de que qualquer produtor que quisesse permanecer no local e regularizar sua posse teria que formalizar acordos.
    (...)
    Reafirme-se, como já explanado, que a apuração de uma irregularidade funcional relacionada à decisão judicial pela seara administrativa está circunscrita às situações em que se verifiquem, além de inclinação voluntária e consciente por parte do juiz a decidir de determinada maneira, com prejuízo à imparcialidade esperada, fatores externos ao processo, capazes de formar um cenário no qual seja possível concluir pela utilização da decisão judicial para consecução de um fim ilícito ou ilegítimo. Dessa maneira, não apenas o teor da decisão questionada deve ser analisado, mas também os fatores circundantes que podem ter dado ensejo a uma falta disciplinar. 
    E as provas constantes nos autos indicam, ao menos por ora, que o Magistrado Márcio Reinaldo integrava um sistema de lavagem de recursos ilicitamente obtidos com venda de decisões judiciais. 
    Nesse sentido, há indícios de graves desvios de conduta funcional, que impõem o aprofundamento das investigações no âmbito deste Conselho Nacional de Justiça, por meio da instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Magistrado Márcio Reinaldo Miranda Braga, pois tais condutas configuram afronta reiterada ao que dispõem os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 17, 19, 24, 37, do Código de Ética da Magistratura Nacional, e 35, I e VIII, da LOMAN.” (eDOC 4, fls. 67-68)
    Como se vê, a autoridade dita coatora fundamentou de forma suficiente o afastamento do impetrante, elencando e relacionando atos concretos à atuação do impetrante no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos Possessórios da Região Oeste. Não se vislumbra fundamentação deficiente ou contraditória do Conselho Nacional de Justiça.
    Convém salientar que o fato de a suposta conduta ilícita do impetrante ter sido praticada no exercício de função da qual foi posteriormente desligado não infirma os fundamentos do afastamento, conforme já decidido em situação análoga por este Tribunal:
    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Reclamação disciplinar. Sessão de julgamento. Intimação por DJe. Validade. Instauração de PAD como conclusão de reclamação disciplinar. Necessidade de elementos indiciários suficientes. Impossibilidade de o STF substituir o CNJ na análise valorativa dos elementos. Ato investigado praticado enquanto corregedor-geral de justiça local. Afastamento também das funções de magistrado. Possibilidade. 1. Recebem-se os embargos declaratórios contra decisão monocrática como agravo interno quando a presença dos requisitos recursais permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. É válida, por publicação no DJe, a intimação do investigado quanto à data da sessão de julgamento da reclamação disciplinar se ele já integrava o feito por ter sido devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia. 3. A instauração de processo disciplinar como conclusão da reclamação disciplinar ocorre quando identificados indícios suficientes de conduta violadora dos preceitos aplicáveis à magistratura, sendo certo que o Supremo Tribunal não se substitui ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos. 4. Ainda que os fatos apurados na reclamação disciplinar tenham sido, majoritariamente, praticados no exercício da função de corregedor-geral de justiça, é admissível o afastamento também das funções de magistrado se as acusações imputadas ao investigado, a par de configurarem infrações disciplinares, foram tidas por violadoras de princípios a serem observados pela magistratura, tais como a imparcialidade e a moralidade. 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (MS 33373 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.02.2016)
    Dessa forma, no caso dos autos, não constato manifesta ilegalidade ou abuso de poder, ou mesmo teratologia, no proceder do Pleno do Conselho Nacional de Justiça em relação ao afastamento cautelar do impetrante.
    Ante o exposto, denego a ordem mandamental pleiteada, nos termos do art. 21 do RISTF, com prejuízo da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente